Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DE TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS EVENTUAIS. DETERMINAÇÃO DE OFICIAR A SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. IMPOSSIBILIDADE.
1. No que diz respeito a controvérsia envolvendo a expedição ou não de ofício para a Secretaria da Fazenda do DF, com o escopo de transferir para o réu, ora agravado, débitos referentes ao veículo alienado pelo autor não há como acolher a pretensão, sobretudo porque a Fazenda Pública do Distrito Federal, titular do crédito tributário, não integrou a lide na qual foi exarado título executivo judicial.
2. Cumpre frisar, como bem consignado pela Defensoria Pública, atuando como Curadoria Especial, que a “relação obrigacional originariamente estipulada deve continuar entre os particulares inicialmente envolvidos, não podendo expandir-se aos órgãos de trânsito e fazendários locais, sob pena de violação aos limites da demanda proposta, bem como ao devido processo legal e ao alcance subjetivo da coisa julgada”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.